Tribunal: TJPA
Processo: 0801213-31.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801213-31.2025.8.14.0013

APELANTE: WELINTON DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, impondo pena de 02 anos de reclusão e 05 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como requer a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos; (ii) se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade, personalidade e consequências do delito mostra-se idônea, diante da agressividade concreta da conduta, do descumprimento reiterado de medidas protetivas e do intenso abalo psicológico causado à vítima.

A jurisprudência admite a exasperação da pena-base quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta, especialmente em contexto de violência doméstica, com demonstração de agressividade e desrespeito a ordens judiciais.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, porém não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF.

Mantida a causa de aumento prevista no art. 147, §1º, do Código Penal, em razão da prática do delito contra mulher em contexto de violência doméstica, bem como a vedação à substituição da pena privativa de liberdade, nos termos da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e, no mérito, DESPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta no contexto de violência doméstica.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 147, §1º; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, II, e 24-A; CPP, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 588; STF, Tema 158; STJ, AgRg no AREsp 2657189/TO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0801213-31.2025.8.14.0013

APELANTE: W. D. D. S. R.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
W. D. D. S. R.
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença (ID 34156842) prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, §1º, do Código Penal (ameaça em contexto de violência doméstica), c/c art. 7º, inciso II, e art. 24-A, ambos da Lei nº 11.340/2006, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O juízo, em sentença, concedeu ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, bem como, determinou o comparecimento obrigatório do recorrente ao programa “reincidência zero”, vinculado ao Núcleo Regional do Caeté, da Defensoria Pública do Estado do Pará
.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 34156810), no dia 20/04/2025, por volta das 20h:10min, na Travessa Batista Campos, nº 19, Bairro Dom João VI, no município de Capanema/PA, o recorrente
W. D. D. S. R.
foi flagrado descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas impostas em seu desfavor, bem como ameaçou de mau injusto e grave a vítima T. P. D. S. R., sua própria irmã.

O Apelante agiu com violência ao
descumprir medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor, quando ameaçou sua irmã, arremessando pedras contra o portão da residência desta, proferindo ameaças de incêndio e causando temor na vítima.

O Recorrente foi posteriormente localizado pela polícia militar nas proximidades da residência da vítima, apresentando comportamento em estado alterado e com indícios de embriaguez.

Denúncia recebida em 18/06/2025 (ID 34156812).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, prolatou sentença condenatória (ID 34156842) em 17/10/2025, onde reconheceu a materialidade e autoria delitivas, inclusive com base na confissão do Recorrente, fixou a pena acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais, bem como aplicou a majorante prevista para o crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 34156851) em 30/10/2025, conforme certificado nos autos, apresentando razões recursais em 16/01/2026 (ID 34156862), por intermédio da Defensoria Pública, onde sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da dosimetria da pena, ao argumento de que a exasperação da pena-base carece de fundamentação idônea, especialmente quanto às circunstâncias da culpabilidade, personalidade e consequências do delito, pugnando pela fixação da pena no mínimo legal.

A Defesa requer ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com eventual redução da pena e fixação de regime inicial mais brando.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 34156865), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando integralmente os argumentos defensivos, sustentando a regularidade da dosimetria da pena e a adequada fundamentação utilizada pelo juízo de origem, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 34900759), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do pleito defensivo, entendendo que parte das circunstâncias judiciais negativadas não possui fundamentação idônea, notadamente quanto à culpabilidade e personalidade, sugerindo o redimensionamento da pena-base, sem prejuízo da manutenção da valoração negativa das consequências do delito.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Do Pleito de Revisão da Dosimetria:

A defesa do apelante
W. D. D. S. R.
pleiteia a reforma da sentença, com a consequente revisão da dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que a fundamentação do Juízo de 1º grau foi inidônea, para a elevação da reprimenda basilar.

Passo ao exame da dosimetria da pena, especificamente quanto à 1ª fase do critério trifásico, ponto de maior insurgência recursal.

Todavia, após detida análise dos autos e das particularidades do caso concreto, entendo que a exasperação promovida pelo juízo sentenciante deve ser integralmente mantida, por estar lastreada em elementos fáticos que extrapolam sensivelmente a gravidade abstrata das normas incriminadoras.

No que concerne à circunstância da culpabilidade, a defesa argumenta que a menção à “
notória consciência da ilicitude
” constituiria elemento intrínseco ao conceito de crime, configurando o vedado
bis in idem
.

Todavia, a reprovabilidade da conduta do Apelante no caso em tela desborda do dolo comum ao crime de ameaça e ao descumprimento de medida protetiva.

O desvalor da ação se revela na agressividade excessiva e no
modus operandi
empregado, posto que, o Recorrente não se limitou a proferir palavras intimidatórias, mas partiu para a violência contra o patrimônio da vítima, arremessando pedras de forma descontrolada e chegando ao extremo de tentar arrancar o portão da residência dos trilhos para forçar a entrada.

O mencionado comportamento demonstra uma audácia que transcende a tipicidade penal comum, evidenciando um grau de censurabilidade acentuado que justifica o recrudescimento da reprimenda inicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a agressividade concreta é fundamento idôneo para a negativação desta vetorial:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA
. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. PARTE NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PARTE CONHECIDA E DESPROVIDA POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DESTA CORTE.
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS.
EMBRIAGUEZ DO AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça - TJ não se manifestou acerca da tese recursal de que a valoração negativa da culpabilidade do delito de ameaça teria sido indevida por configurar dupla punição pela prática do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, §13, do Código Penal - CP. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e n. 356, ambas do Supremo Tribunal Federal - STF. 2. Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

Quanto à personalidade do agente, a sentença a valorou negativamente apontando uma “
forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade
” e “
índole voltada para a prática de violência doméstica
”.

Contudo, em que pese a crítica defensiva de que tal fundamentação configuraria a tese do direito penal do autor, verifico que o magistrado de 1º grau se baseou em elementos concretos de reiteração de condutas abusivas no seio familiar.

O Apelante já era alvo de medidas protetivas de urgência vigentes impostas no bojo do Processo nº 0804185-08.2024.8.14.0013, o que demonstra que as advertências judiciais anteriores foram insuficientes para conter seu ímpeto agressivo contra a própria irmã.

Tal fato, demonstra uma personalidade voltada à violência e ao descaso com ordens judiciais, evidenciado pela prática de novos atos de agressividade mesmo sob restrição legal, o que por si só, autoriza a exasperação da pena-base, dispensando-se a necessidade de laudo técnico psicológico.

Sobre o tema, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PLEITO DE SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NOS TERMOS DO ART. 77 DO CP. INVIABILIDADE. 1. No tocante à suposta ausência de fundamentação idônea para a exasperação da basal, vale registrar que, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante deve efetuar a dosimetria da pena "atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima". 2. Não prospera a arguida ilegalidade quanto à exasperação da pena-base, pois declinou-se motivação suficiente para o demérito da personalidade e das circunstâncias do delito. Com efeito, no presente caso, extrai-se que as instâncias ordinárias elevaram a pena-base levando em consideração o maior grau de reprovabilidade da personalidade, tendo em vista a agressividade do acusado, ressaltando-se os diversos conflitos no convívio familiar, inclusive outras ameaças à vítima, bem como o fato de que o recorrente, desconsiderando as medidas protetivas que a vítima tinha a seu favor, voltou a ameaçá-la; e as circunstâncias do crime, pois o recorrente prometeu matar o avô da ofendida caso ela fosse visitá-lo, na tentativa de restringir a liberdade e o contato familiar da vítima. 3. "Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, que trata sobre a suspensão condicional da pena, o benefício exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: I) o condenado não seja reincidente em crime doloso, II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III) não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código" (HC 370.181/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 20/10/2016). 4. No caso dos autos, o agravante não preencheu um dos requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, para fazer jus à benesse da suspensão condicional da pena, uma vez que há duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.392/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Por fim, no tocante às consequências do crime, a defesa alega que o abalo psíquico seria inerente ao tipo penal de ameaça.

Todavia, a prova oral colhida em juízo demonstrou que o trauma suportado pela vítima T.P.D.S.R. foi de intensidade superior ao temor passageiro esperado para o delito.

A ofendida relatou um estado de terror profundo e desespero, sendo obrigada a clamar por socorro aos moradores da região para evitar que o réu invadisse sua casa, situação que gerou um temor persistente e alteração em sua paz cotidiana, diante do descontrole demonstrado pelo apelante sob efeito de substâncias.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o abalo psicológico acentuado, quando demonstrado pelo contexto fático e pela prova oral, constitui fundamento legítimo para a exasperação da pena-base:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVANCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. TESTEMUNHA OCULAR DO FATO. PROVA INDICIÁRIA CONFIRMADA EM JUÍZO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA EXCESSIVA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA DE FORMA ERRÔNEA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REANÁLISE. CULPABILIDADE EM GRAU ACENTUADO EM FACE DO COMPORTAMENTO AGRESSIVO DO ACUSADO QUE ESTAVA PERSEGUINDO A VÍTIMA ANTES DO FATO, GERANDO ABALO PSICOLÓGICO NA VÍTIMA. ALTERAÇÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE PELO JUÍZO AD QUEM. QUANTUM DA PENA MANTIDO EM 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO POR SER PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso, sendo impossível, portanto, a absolvição. A testemunha presencial de acusação, de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmou a autoria da conduta criminosa por parte do apelante. Desse modo, não se torna razoável acreditar, como argumentou a defesa, que tal contexto fático seria apenas uma simples briga, não consolidando o crime de ameaça. Embora a vítima não tenha sido localizada para depor em juízo, o seu depoimento prestado na fase inquisitorial mostra-se convergente com os demais elementos de provas colhidos durante a fase judicial. A ofendida revelou todo o temor sofrido e a efetiva crença de que o réu poderia (e seria capaz) de executar o mal ameaçado.2. A circunstância considerada desfavorável ao réu é passível de correção, qual seja, a culpabilidade do agente, estando equivocada a valoração negativa procedida pelo magistrado sentenciante, pois se trata de elementos inerentes do tipo penal, conforme entendimento do STJ. A culpabilidade do recorrente realmente o desfavorece, visto que o réu praticou o crime de acentuada reprovabilidade, com premeditação e frieza, tendo em vista que, conforme se extrai dos autos, o acusado estava perseguindo a vítima quando a mesma chega na casa de sua genitora, avisando que o acusado estava atrás dela. A vítima muito nervosa pediu para a mãe abrir o portão, pois o acusado estava perseguindo-a. Assim, o acusado poderia e deveria agir de forma diversa da que agiu, mas não o fez, demonstrando ânimo consciente de provocar mal injusto e grave na vítima. Destaca-se, aqui, a real intenção do acusado em atemorizar a vítima com a ameaça de morte. In casu, observa-se o elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, seu comportamento agressivo, inclusive com relato de agressão física contra a vítima e o modus operandi do crime, tendo o recorrente perseguido a ofendida, além das consequências extrapenais evidenciadas pelo abalo psicológico suportado pela ofendida e a tensão da mesma para o exercício de suas atividades normais após a prática delituosa (a qual foi, inclusive, mandada para a casa de seu pai biológico em Petrolina/PE), de fato, extrapolam o considerado normal crime de ameaça, impondo o aumento da reprimenda-base. A mensuração (quantum) da reprimenda inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo suficiente à reprovação e prevenção do crime.3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0007225-64.2017.8.14.0049 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/11/2020)

Dessa forma, a manutenção da pena-base acima do mínimo legal é medida de rigor e justiça, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.

Os fundamentos utilizados pelo juízo de origem não são meras abstrações, mas reflexos diretos da gravidade concreta das ações do apelante
W. D. D. S. R.
, que demonstrou total desprezo pela integridade psicológica de sua familiar e pela autoridade das decisões judiciais.

Ante o exposto, mantenho as vetoriais negativas e a fixação da pena-base em 03 (três) meses de detenção para o crime de ameaça e 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão para o delito de descumprimento de medida protetiva.

Do Pleito de Reconhecimento e Aplicação da Atenuante da Confissão com a Redução da Pena Abaixo do Mínimo-Legal:

A defesa do Apelante pleiteia o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, alegando que o Apelante admitiu integralmente a autoria dos fatos narrados na denúncia, contribuindo para a elucidação da verdade real.

Na 2ª fase da dosimetria, verifico que o juízo de primeiro grau reconheceu corretamente a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, posto que, de fato o Apelante admitiu integralmente a autoria dos fatos.

Contudo, a insurgência da Defensoria Pública repousa sobre a tese de que tal atenuante deveria permitir a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal abstratamente cominado aos tipos penais, sustentando a suposta inconstitucionalidade do enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, tal pretensão não encontra amparo jurídico no sistema penal brasileiro e confronta diretamente a orientação consolidada pelos Tribunais Superiores.

De modo que, o entendimento de que as circunstâncias atenuantes e agravantes não podem romper os limites estabelecidos pelo legislador no preceito secundário da norma penal é matéria pacificada.

A Súmula nº 231 do STJ, ao dispor que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade. Pelo contrário, ela preserva o princípio da legalidade e a separação dos poderes, impedindo que o julgador atue como legislador positivo ao criar penas não previstas no ordenamento jurídico.

A matéria foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no julgamento do Tema nº 158 (RE 597.270/RS), oportunidade em que a Corte Suprema reafirmou a validade constitucional da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal pela aplicação de atenuantes genéricas.

A tese fixada pelo STF possui eficácia vinculante e deve ser rigorosamente observada por todas as instâncias judiciárias, como se extrai da jurisprudência pátria:

TEMA RG 158:
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

Portanto, a alegação defensiva de que a vedação imposta pela Súmula 231 do STJ violaria o princípio da individualização da pena não prospera.

A individualização da reprimenda deve ocorrer dentro dos parâmetros de discricionariedade vinculada concedidos pelo Legislador, por esse motivo, permitir que atenuantes genéricas reduzam a pena abaixo do mínimo legal, subverteria o critério trifásico adotado pelo Código Penal, o qual reserva a possibilidade de transposição dos limites legais apenas para a terceira fase da dosimetria, quando da incidência de causas de aumento ou de diminuição de pena, especificamente previstas em lei.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por LEANDRO BARROS CARDOSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Penal de Ananindeua, que o condenou à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, além de treze dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado. A defesa pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal cominado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a fixação da pena-base aquém do mínimo legal cominado ao crime de roubo majorado, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula 231 do STJ veda expressamente a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de circunstâncias atenuantes. 4. O entendimento firmado pela jurisprudência do STF (Tema 158) e do STJ (Tema 190) reforça a legalidade e a constitucionalidade da Súmula 231, assegurando o respeito ao princípio da reserva legal e ao critério trifásico de individualização da pena. 5. A fixação da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuante violaria o preceito secundário da norma penal incriminadora e subverteria o sistema escalonado de dosimetria, cuja flexibilização só é admitida na terceira fase, para aplicação de causas legais de aumento ou diminuição expressamente previstas. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A aplicação das atenuantes não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 2. A Súmula 231 do STJ é compatível com o princípio da individualização da pena e visa preservar a legalidade estrita no processo de dosimetria, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 158) e no STJ (Tema 190). Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, inciso II; Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158; STJ, Tema 190; STJ, Súmula 231; TJ-ES, APR 35070040262, Rel. Des. Sérgio Bizzotto, j. 26.11.2008; TJ-MS, APL 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa, j. 25.08.2016. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém/PA, data da assinatura eletrônica. Desa. VANIA FORTES BITAR Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0053590-82.2015.8.14.0006 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2025)

Diante do exposto, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para ambos os delitos.

No caso do crime de ameaça, a pena-base fixada em 03 (três) meses de detenção foi reduzida em 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Já para o crime de descumprimento de medida protetiva, a pena-base de 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão foi reduzida em 1/6 (um sexto), fixando-se a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Destaco que, embora as penas intermediárias tenham permanecido acima do mínimo legal devido à elevação operada na primeira fase, a tese defensiva de superação da Súmula 231, deve ser integralmente rejeitada por absoluta falta de respaldo jurídico e constitucional.

Ademais, em relação a 3ª fase da dosimetria, concernente ao crime de ameaça, deve ser mantida a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 147, § 1º, do Código Penal.

Conforme restou sobejamente demonstrado na instrução processual, o delito foi praticado contra mulher (irmã do agressor) por razões da condição do sexo feminino, em evidente contexto de violência doméstica e familiar, o que impõe a aplicação da pena em dobro.

Dessa forma, partindo da pena intermediária de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, a reprimenda definitiva para este delito resta consolidada em 05 (cinco) meses de detenção.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, a pena torna-se definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Por fim, com relação ao regime inicial de cumprimento da pena, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

O magistrado sentenciante, agindo com acerto e em observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixou o regime aberto para o início da execução. Tal escolha justifica-se pelo
quantum
total da reprimenda aplicada e pela primariedade do apelante, revelando-se a medida mais adequada e proporcional à reprovação e prevenção das condutas praticadas.

Importante destacar que o juízo de origem procedeu corretamente à detração penal, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, considerando os 177 (cento e setenta e sete) dias em que o réu permaneceu sob custódia cautelar, o que não alterou o regime fixado.

De igual modo, a manutenção da vedação à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos é imperativa. Posto que, em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa no âmbito das relações domésticas e familiares, o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada vedam tal benefício, conforme o disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal e no enunciado da Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça.

A gravidade da conduta do Apelante, que amedrontou sua irmã com ameaças de incêndio e atos de vandalismo, impede a concessão de benesse destinada a delitos de menor potencial ofensivo ou sem violência real. Nesse sentido, colhe-se o entendimento pacífico:

EMENTA: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E COM BASE EM ELEMENTARES DO TIPO. INADMISSIBILIDADE. PERSONALIDADE. DESFAVORABILIDADE. AGRESSIVIDADE. ARGUMENTO IDÔNEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO EM PARTE. 1. Não tendo o juiz sentenciante demonstrado, de forma concreta, as razões pelas quais considerou desfavoráveis ao paciente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e dos motivos do crime, e tendo se utilizado de elementares do tipo para elevar a sanção, de rigor a redução da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. 2. Demonstrado que o paciente é pessoa violenta e agressiva, não há como se acoimar de ilegal a sentença condenatória no ponto em que procedeu ao aumento da sanção em razão da sua personalidade, concretamente valorada como negativa. REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO RECLUSIVA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. BENEFÍCIO NEGADO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 44 DO CP. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Inviável proceder-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o paciente não preenche o requisito previsto no art. 44, inciso I, do CP, pois, não obstante a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, verifica-se que se trata de delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Ordem parcialmente concedida, tão somente a fim de reduzir para 8 (oito) meses de detenção a pena imposta ao paciente, mantidos, no mais, a sentença condenatória e o acórdão objurgado. (HC n. 139.358/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/4/2010, DJe de 3/5/2010.)

Ante o exposto, ficam mantidas as demais disposições finais da sentença, inclusive o comparecimento obrigatório ao programa de reflexão e responsabilização do agressor e as condições fixadas para o cumprimento da pena em regime domiciliar, ante a inexistência de casa de albergado na região. Concluo, portanto, que a sentença de 1º grau resiste a todos os argumentos recursais e deve ser preservada em sua integralidade.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e

no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que condenou o apelante
W. D. D. S. R.
, pela prática do crime previsto no art. 147, II, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso II, e art. 24-A, ambos da Lei nº 11.340/2006, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026